Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701571-85.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: G. L. Q. D. S. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 235397951 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por G. L. Q. D. S., representado por sua genitora J. F. L., contra a recorrente, deferiu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: (...) Determino, pois, à QUALLITY PRO SAÚDE autorizar e custear em favor do autor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento cirúrgico de orquidopexia bilateral e herniorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral, nos exatos termos da indicação do médico assistente (ID 235365475). Fixo multa de R$ 3.000,00 por dia de atraso na autorização ora determinada (teto máximo provisório de R$ 30.000,00). Intime-se com a urgência que o caso requer. Após, cite-se. Nas razões recursais (ID 71717067), a agravante afirma que o plano de saúde do agravado é exclusivamente ambulatorial e que a cobertura é limitada aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios. Pontua que “(...) o Autor foi diagnosticado com ‘testículo ectópico bilateralmente’, sendo indicado a realização da cirurgia chamada ‘orquidopexia bilateral e herniorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral, com indicação de internação durante 12 horas’”. Argumenta que “(...) apesar da indicação de ‘internação por 12 horas’ cumpre salientar que o procedimento será realizado a nível HOSPITALAR, sob anestesia geral, afastando a obrigatoriedade de custeio para a segmentação contratada, que se limita aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios”. Sustenta que “Admitir internações e cirurgias em um plano de saúde exclusivamente ambulatorial é o mesmo que abrir um perigoso precedente jurídico (...)” e que “Essa interpretação não apenas subverteria a lógica das relações contratuais, mas também colocaria em risco a estabilidade financeira do sistema de saúde suplementar, incentivando condutas contrárias à boa-fé e desvirtuando a finalidade dos planos de saúde”. Destaca que “(...) o Agravado possui plano de saúde EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL, modalidade restrita à cobertura de consultas médicas, exames e procedimentos simples que não necessitem de internação ou ambiente de sala cirúrgica”. Alega que o plano de saúde do agravado não se confunde com plano de saúde na modalidade hospitalar. Aduz que “A comercialização e a contratação do plano ambulatorial encontram respaldo no art. 12, caput e inciso I, da Lei 9.656/1998, sendo essa modalidade também regulamentada pela Resolução Normativa 387/2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Destaca o conteúdo do art. 18 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que fundamentaria a negativa de cobertura para realização de cirurgia com anestesia geral e internação. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão atacada, em face de todo o exposto e da pretensão desarrazoada do Autor em querer cirurgia hospitalar, em Plano de saúde exclusivamente ambulatorial, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo”. Preparo recolhido (ID 71731100). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001), de ação de conhecimento ajuizada por G. L. Q. D. S. (agravado), representado por sua genitora J. F. L., contra Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (agravante). O autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência (ID 235365461 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 235397951 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001): Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. O autor, de 3 anos e 6 meses de idade, é conveniado, desde 21/07/2024, ao plano Gold Plus Mais, segmentação ambulatorial + odontológica, operado pela ré (ID 235365490). Conforme relatório médico acostado, assinado pela Dra. Gabriela Resende Horbilon - CRM 23.965, o autor apresenta "testículo ectópico bilateralmente", com indicação de "realização de orquidopexia bilateral e herniorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral, com indicação de internação durante 12 horas" (ID 235365475). A médica assistente ainda ressalta a emergência na realização do procedimento: " Procedimento deve ser realizado o mais rápido possível visto que a ectopia testicular cursa com aumento da chance de malignização de testículos ectópicos (desenvolvimento de câncer de testículo no futuro) ou de prejuízo na fertilidade". Não obstante, o plano de saúde negou a autorização para o procedimento, sob o argumento de que "o plano do paciente não possui cobertura para internação" (ID 235365485). Em consulta ao Manual de Uropediatria, elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Urologia (link: Manual_Uropediatria-Final.pdf), verifico que a orquidopexia é considerada a terapia mais bem sucedida para o caso do autor e que, com base em estudos recentes, tal procedimento cirúrgico deve ser realizado entre 6 e 12 meses de idade, com recuperação parcial do crescimento testicular até pelo menos 4 anos de idade; ou logo após o diagnóstico, se ocorrer mais tarde. Tais dados reforçam a situação de emergência narrada, uma vez que o autor já conta com quase 4 anos de idade, de modo que a espera do desenrolar processual para a realização do procedimento poderá comprometer a saúde do menor de forma irreparável no futuro. O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) Assim sendo, a negativa da QUALLITY PRO SAÚDE no caso presente tem todo o contorno de abusiva, do que decorre a plausibilidade do direito vindicado. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade da medida, considerando que, diante de eventual improcedência, a parte autora poderá ser instada a arcar com os custos do procedimento cirúrgico vindicado. Determino, pois, à QUALLITY PRO SAÚDE autorizar e custear em favor do autor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento cirúrgico de orquidopexia bilateral e herniorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral, nos exatos termos da indicação do médico assistente (ID 235365475). Fixo multa de R$ 3.000,00 por dia de atraso na autorização ora determinada (teto máximo provisório de R$ 30.000,00). Intime-se com a urgência que o caso requer. Após, cite-se. Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (ID 71717067), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, desde 21/7/2024, o agravado/autor, criança de 3 (três) anos de idade, é beneficiário de plano de saúde ofertado pela agravante na modalidade ambulatorial, conforme carteira de plano de saúde constante ao ID 235365490 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001. O relatório médico (ID 235365475 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001), o relatório pré-operatório (ID 235365476 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001) e a guia de solicitação de internação (ID 235365476 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001) expõem o diagnóstico do agravado/autor e indicam a necessidade de realização de “(...) orquidopexia bilateral e hemiorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral sob risco de aumento da chance de malignização de testículos ectópicos, ou de alteração da fertilidade futura”. Diante do referido quadro, o r. Juízo de origem concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado/autor. A agravante/ré, porém, afirma que o plano de saúde do agravado é exclusivamente ambulatorial, que a cobertura é limitada aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios e que não há cobertura para a realização do tratamento prescrito. Apesar do esforço argumentativo da agravante, não é possível constatar em um juízo de cognição sumária, sem que seja oportunizado o devido contraditório, a ausência de cobertura contratual para o tratamento indicado pela médica que acompanha o agravado. Nesse contexto, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem que o custeio do tratamento prescrito possa causar prejuízos à agravante. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois diante de eventual revogação da tutela provisória de urgência, a agravante/ré poderá cobrar do agravado/autor nos termos do art. 302 do CPC. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por ser o agravado absolutamente incapaz em razão da sua idade (art. 3o do CC), dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.